Tribunal: TJDFT
Processo: 0027796-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Apelação cível. Oposição. Sucumbência configurada.
O prosseguimento da oposição apresentada à demanda reivindicatória, a despeito da prova técnica concluir pelo domínio particular do bem reivindicado, impõe a condenação da opoente nas verbas de sucumbência.